Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603754-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0603754-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - IRINEU MARTINS DOS SANTOS
- Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IRINEU MARTINS DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
IRINEU MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721098
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.471

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603754-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IRINEU MARTINS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: IRINEU MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43721098 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453231300000042680709
Número do documento: 23091508453231300000042680709
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:23:53

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Irineu Martins Dos
Santos, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 374 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 4.500,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43610834).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando o atraso de 1 (um) dia na
entrega da prestação de contas parcial (ID 43632933).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando que o atraso na entrega das prestações de contas parcial foi de
poucos dias (ID 43678051).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, como bem se observa:
Num. 43721098 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453231300000042680709
Número do documento: 23091508453231300000042680709
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:23:53

“1.1. Prazo de entrega - Prestação de contas parcial e prestação de contas final Prestação
de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, após prazo previsto na norma
aplicável (art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
Num. 43721098 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453231300000042680709
Número do documento: 23091508453231300000042680709
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:23:53

não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Num. 43721098 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453231300000042680709
Número do documento: 23091508453231300000042680709
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:23:53

Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Irineu Martins dos Santos, filiado ao Partido Democracia
Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603754-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 IRINEU MARTINS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: IRINEU MARTINS DOS SANTOS - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721098 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453231300000042680709
Número do documento: 23091508453231300000042680709
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:23:53